Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721236-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Quiosque em Área Pública – Revogação de Termo de Permissão de Uso – Tutela Provisória de Urgência – Requisitos – Presentes – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, ao menos para mim, o Juízo de origem não atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada nos seguintes termos (ID 235224901), in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada por Guilherme de Souza Fayad André, no dia 14/04/2025, em desfavor do Distrito Federal. Conforme o Juízo consignou no despacho de id. n.o 232834538, “Consta da petição inicial que o Autor visa anular a revogação de sua autorização de uso provisório, no 038/2019, que lhe permitia exercer sua atividade econômica até a regularização do Plano de Ocupação de Quiosques da Cidade do Cruzeiro. O Autor diz que a AGEFIS negou seu direito, apesar de ser permissionário legítimo desde 2012 e ter sido realocado para um novo espaço após a demolição de seu quiosque em abril de 2023, com a Autorização de Uso Provisória no 207/2023. Alega que o Ministério Público do Distrito Federal emitiu o Parecer Técnico no 75/2024, sugerindo a cassação da autorização de uso, alegando irregularidades com as quais não concorda, bem como porque todas as ações foram realizadas de boa-fé e com respaldo administrativo. Afirma que a área de 60m2 foi ampliada para 350m2 com autorização e cobrança pelo Distrito Federal, bem como que a atividade econômica no local é regular e benéfica para a comunidade. Argumenta que a recomendação do Ministério Público é infundada e que a cassação da autorização de uso colocaria em risco seu meio de subsistência e os empregos gerados por seu empreendimento. Depois da exposição das razões jurídicas, o Autor pede a concessão de tutela provisória para que a parte Ré se abstenha de cassar a Autorização de Uso no 207/2023, a fim de que não precise desocupar o quiosque. Em definitivo, requer a confirmação da medida, com a declaração de nulidade da recomendação do Ministério Público, revalidando-se aquela, quanto à área pública na Quadra 1101, Lote 7, Cruzeiro Novo, até a regulamentação do Plano de Ocupação, conforme o artigo 29 da Lei no 4.257/2008.” (sic) (id. n.o 232834538). Com amparo no art. 300, §2o, do Código de Processo Civil, o Juízo determinou que a Fazenda Pública se pronunciasse sobre o pedido antecipatório apresentado pelo autor. O Distrito Federal se manifestou por meio do petitório de id. n.o 234807266. Os autos vieram conclusos no dia 07/05/2025. É o relatório. (...) Analisando os autos, verifica-se que o pedido da requerente não ostenta verossimilhança fática suficiente, necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. O Estado indicou, com precisão, que, ao que tudo indica, o ponto de comércio do interessado alcança, em parte, uma unidade imobiliária privada e, em outra parte, área de bem público Distrital. Além disso, é necessário frisar que de acordo com a Lei Distrital n.o 4.257/2008, a instalação dos quiosques deve obedecer ao projeto-padrão de arquitetura que será elaborado e aprovado pelo Poder Executivo, obedecendo, no mínimo, ao parâmetro de 60 m2, nas regiões administrativas do Distrito Federal (art. 3o, II). Ademais, como bem apontou o Distrito Federal no petitório de id. n.o 234807266, “além de ser cassado o Termo de Permissão de Uso Não Qualificado 313/2012 ( em nome de outro titular), a desocupação e demolição do quiosque também foi determinada judicialmente, no bojo da Ação Civil Pública 0711984-21.2017.8.07.0018, em razão de inúmeras irregularidades e ilegalidades já existentes no comércio da parte autora.”. Nesse prisma, não é possível verificar, ao menos no presente momento do andamento processual (no qual a conclusão do julgador é orientada por um juízo de cognição sumária), a presença de alguma ilegalidade no ato vergastado. Vale dizer que a atividade exercida pelo Distrito Federal no caso em espeque constitui expressão do poder de polícia da Administração Pública (que deriva do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado), o qual é definido pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello como (...) Além do mais, não se pode esquecer que um dos atributos inerentes aos atos administrativos é a presunção relativa da sua regularidade jurídica e da veracidade das razões de fato que ensejaram a sua edição pelo Poder Público. Sendo assim, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. (...)” (Destaquei) Inicialmente, verifico que a referida Ação Civil Pública no 0711984-21.2017.8.07.0018 não diz respeito ao quiosque do agravante, localizado na Quadra 1101 do Cruzeiro Novo, mas a um quiosque localizado na “SHCES, quadra 1505, bloco E, quiosque 23, Cruzeiro/DF” (ID 10722204 daqueles autos). Não obstante, ao que tudo indica, a Autorização de Uso foi expedida com base em erros da própria Administração Pública, conforme o próprio Distrito Federal afirmou na origem (ID 234807266), a saber: i) “a Autorização de Uso 207/2023, foi expedida como extensão (para realocação) do Termo de Permissão de uso Não Qualificado no 313/2012, que já havia sido cassada em 2017”; ii) “a autorização de uso 207/2023 foi emitida com base em documento no qual havia informação equivocada de agente público (Coronel Cíntia) que, ao invés de veicular informação verdadeira (ocupação desde 2015), assinou termo com dados equivocados (ocupação desde 2012)”. À toda evidência, o feito carece de melhor análise. Desse modo, o adiamento da diligência até melhor análise da questão pelo Colegiado pode evitar a ocorrência de dano irreparável ao agravante, que exerce atividade econômica no local, importante para a sua própria subsistência e a de sua família. Não há qualquer risco iminente ao interesse público que justifique a desocupação imediata antes de exame judicial mais aprofundado. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de obstar a ordem de remoção e demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator